Tribunal: TJDFT
Processo: 0738488-02.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO DO CONCURSO – ATRASO NO HORÁRIO PARA O CUMPRIMENTO DA ETAPA DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE –VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça, com base no documento de ID Num. 15958900 - Pág. 1.
2. Trata-se de recurso interposto pela autora, candidata participante de concurso público contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do ato de sua eliminação do certame.
3. A parte autora participou do concurso para formação de cadastro de reserva para o cargo de técnico em assistência social da carreira pública de assistência social do Distrito Federal, na especialidade de agente social realizado pela Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdada Racial e Direitos Humanos (SEDESTMIDH), regido pelo Edital no 01, de 27 de novembro de 2018. Foi eliminada na terceira fase da primeira etapa (de entrega de documentação da vida social e pregressa), pois, em relação ao horário estipulado no edital, teria chegado atrasada 25 minutos – o horário previsto era às 9:00 horas do dia 09/08/2019, mas ela chegou às 09:25 horas, motivo pelo qual não foi recebida a sua documentação. Argumentou falta de clareza do edital quanto “ao trâmite da entrega”, bem como ausência de indicação do edifício onde ela se realizaria e, finalmente, o argumento de que do edital não constava a informação de que “os candidatos que chegassem após o horário marcado não poderiam entrar”.
4. No Edital no 11, SEDES, de 19/07/2019 (publicado no dia 24/07/2019), que convocava para a sindicância da vida pregressa e investigação social, avaliação psicológica e perícia médica (ID 14457159 – pag. 1), estavam previstas as regras de apresentação, que haviam sido marcadas, divididos em grupos, para os dias 8, 9, 12 e 13, com horários de hora em hora, iniciando-se às 08:00 horas:
“(...) Item, 2.1.2 – não será admitido o ingresso de candidato no local após o horário fixado para a entrega da documentação exigida no subitem 2.3 deste Edital.
(...)
2.4. DO LOCAL E DO HORÁRIO PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E DO FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO – FI
2.4.1. O candidato deverá providenciar a documentação relacionada no item 2.3 deste Edital e o Formulário de Identificação - FI, devidamente preenchido e assinado, para a realização da sindicância da vida pregressa e investigação social. Essa documentação deverá ser entregue nos dias 8, 9, 12 e 13 de agosto de 2019, na Central de Atendimento ao Candidato do Instituto Brasil de Educação (IBRAE), localizada no SGAN, Q. 609, Módulo A, Asa Norte, Brasília, DF, CEP 70830-401, na forma e nos horários indicados nos subitens 2.4.2 e 2.4.3 deste Edital.
2.4.1.1. A documentação poderá ser enviada pelo Correio, com aviso de recebimento (AR), para o endereço indicado no item anterior, desde que o seu recebimento, na sede do IBRAE, não ultrapasse os dias e os horários indicados abaixo, para apresentação da documentação pessoalmente pelo candidato.
2.4.1.2. Será eliminado do concurso o candidato que deixar de fazer a entrega de um ou mais documentos, em consonância com o presente edital ou não comparecer ao local, nas datas e nos horários previstos no subitem 2.4.2, 2.4.3 e 2.5 deste Edital. (...)” (grifei)
5. O edital, como já dito, foi publicado em 24/07/2019 e dele constam expressamente o endereço completo do local onde a documentação deveria ser entregue, bem como o dia e horário para comparecimento. Logo, não prospera a tese da autora de que seu atraso (de quase meia hora) tenha sido em decorrência de incompletude do endereço do local ao qual deveria se dirigir.
6. Em situação análoga, referente a concessão de segunda oportunidade de realização de prova de aptidão física, em outro concurso, a Ministra Ellen Gracie, relatora do RE 351.142, já havia sido consignado que: “Na realidade, ao acolher a pretensão da recorrida, a Corte de origem conferiu a uma candidata que falhou durante a realização de sua prova física uma segunda oportunidade para cumpri-la. Por isso, longe de dar efetividade ao principio ora em discussão, ofendeu o principio da impessoalidade, com a criação de um beneficio não estendido aos demais candidatos. E certo que o principio da isonomia pressupõe a criação de distinções entre pessoas que estejam em situações diversas, contudo esta discriminação precisa basear-se em pressupostos genéricos e impessoais. O afastamento da disposição editalícia ora em debate premiou a impetrante em detrimento dos demais candidatos que não lograram aprovação no mesmo exame.”
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ISONOMIA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE APTIDÃO FÍSICA. LESÃO TEMPORÁRIA. NOVA DATA PARA O TESTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Mandado de segurança impetrado para que candidata acometida de lesão muscular durante o teste de corrida pudesse realizar as demais provas físicas em outra data. Pretensão deferida com fundamento no princípio da isonomia. 2. Decisão que, na prática, conferiu a uma candidata que falhou durante a realização de sua prova física uma segunda oportunidade para cumpri-la. Benefício não estendido aos demais candidatos. Criação de situação anti-isonômica. 3. Recurso extraordinário conhecido e provido.
(RE 351142, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 31/05/2005, DJ 01-07-2005 PP-00088 EMENT VOL-02198-5 PP-00824 LEXSTF v. 27, n. 322, 2005, p. 293-299 RTJ VOL-00195-01 PP-00295 RNDJ v. 6, n. 70, 2005, p. 55-57)
7. Eventual decisão que torna nulo o ato de eliminação do certame da candidata que não chegou no horário previsto, estabelece uma iniquidade, ao diferenciá-la com uma segunda oportunidade, não prevista no edital, para cumprir a etapa do concurso, o que afronta os Princípios da Isonomia e Impessoalidade.
8. Precedentes:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ETAPA DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO HORÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. DO CANDIDATO. ENGARRAFAMENTO. CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO. ELIMINAÇÃO MANTIDA
I. Suposto engarrafamento não traduz caso fortuito ou força maior hábil a justificar o desatendimento ao horário de entrega dos documentos relativos à etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social.
II. A simples invocação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade é juridicamente inexpressiva para combater a eliminação do candidato à luz da lei e do edital que regem o concurso público.
III. A observância do edital, longe de vulnerar o princípio da proporcionalidade, preserva os princípios da impessoalidade e da isonomia entre os participantes.
IV. Recurso conhecido e desprovido.
(Acórdão 939571, 20130111616948APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Revisor: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/3/2016, publicado no DJE: 12/5/2016. Pág.: 260/283) (grifei)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO. TERCEIRA FASE. EXAME DE SAÚDE. COMPARECIMENTO DE CANDIDATO ALÉM DO HORÁRIO PREVISTO. ELIMINAÇÃO. LEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e que estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.
2. Hipótese em que o edital do concurso público para provimento do cargo de Investigador de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso previa que os candidatos deveriam comparecer com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o início da terceira fase, consistente no exame de saúde. Por conseguinte, apresenta-se legal a eliminação da ora recorrente, que compareceu confessadamente com 5 minutos de atraso.
3. Recurso ordinário improvido.
(RMS 23.514/MT, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 02/06/2008)
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.